Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008203-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO WENDER GOMES DE SOUSA - CNPJ: 30.095.697/0001-92 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), FRANCISCO WENDER GOMES DE SOUSA - CPF: 031.995.531-17 (RECORRENTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1008203-11.2024.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Recorrido
:
FRANCISCO WENDER GOMES DE SOUSA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
CONTESTAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.
Trata
-se de
ação
que a
parte

reclamante

denominou
de: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO MATERIAL
”.
De
proêmio
,
cabe

ressaltar
que,
nos

termos
do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é
dispensado
,
na

presente

sentença
, o
relatório
,
contudo
,
neste

decisum
,
serão

mencionados

os

elementos
de
convicção
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
.É curial
salientar
,
ainda
, que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
do
pedido
,
haja
vista que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.Antes de
adentramos
no
exame
do
mérito
da
celeuma
,
necessário
se
faz

sejam

analisadas
as
questões

preliminares

suscitadas
pela
parte

reclamada
.Em
sede

preliminar
, a
reclamada

sustenta
,
em

suma
:- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Deixo
de
analisar
a
preliminar

suscitada
, visto que se
confunde
com
mérito
da
ação
.Posto
isto
,
rejeito
a
preliminar
e
passo

ao

exame
do
mérito
.O
deslinde
da
celeuma

instaurada
entre as partes
litigantes

depende
da
análise
de
dois

pontos
, a saber: se
houve

falha

na

prestação
de
serviços

ou

se
a
fraude

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
autora
.Dessa forma,
considerando
a
relação

consumerista
entre as partes e
a

impossibilidade
de
produção
de
prova

negativa
pela
parte

autora
,
caberia

ao banco réu o ônus de demonstrar que não

houve

falha

na

prestação
do
serviço
e que as
movimentações

bancárias

apontadas
pela
autora

foram

por

ela

própria

realizadas
, o que
não

ocorreu
.Ao Banco
reclamado

caberia
o
ônus
de
provar
que a
compra

foi

realizada

através
da
utilização
do
cartão

eletrônico
,
juntamente
com a
senha
,
seja

em

cumprimento
do
disposto
no Código de
Defesa
do
Consumidor
,
seja
pela
impossibilidade
do
autor

em

demonstrar
que
não

efetuou
a
compra
,
bem

como
pela
verossimilhança
das
alegações
, e
considerando
-se o
risco
pela
atividade
. São
conhecidas
as
fraudes
no
sistema
.
Muitos

saques

são

feitos

sem

qualquer

participação

ou
culpa (e
responsabilidade
) dos
clientes
.Dessa forma, a
reclamada

não
se
desincumbiu
do
ônus
que
lhe

cabia
,
apresentando

contestação

genérica
,
sem
a
juntada
de
documento

hábil
que
comprove
a culpa
exclusiva
da
autora

ou
de
terceiros

na

realização
das
compras

contestadas
sub judice.A
mera

alegação
de que
a

autora

tem
o
dever
de
guarda

sobre
o
seu

cartão
e
sobre
o
sigilo
da
sua

senha
,
não
basta para
afastar

a

alegação
da
requerente
de que
não

realizou
as
compras

descritas

na

demanda
. O banco, sim,
deveria

ter

mecanismos
de indene de
dúvidas
,
constatar

a

origem das operações e resguardar a segurança do consumidor que nele

deposita

não

só

seus
bens
materiais
, mas
sua

confiança
.
Somente

ele

tem

acesso

às

informações

sobre
o
sistema

eletrônico
e
poderia

descobrir
o que, de
fato
,
aconteceu
,
sendo
que
a

autora

nega

ter

feito
as
transações

em

questão
.
Não

há

como

imputar
à
autora
a
prova
de
fato

negativo
,
frisa
-se.Tendo se
descuidado

disso

ou

não

demonstrado

ter

tomado
as
devidas

precauções
,
a

instituição

financeira

quebrou

dever
legal de
vigilância
e
deve
ser
responsável

pelos

prejuízos

causados
à titular da
conta
,
sem

exclusão
.Nesse
sentido
:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO DE CONTA CORRENTE - INTERNET BANKING - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS.
A

apreensão
e
insegurança

suportados

pelo

cliente

bancário

em

razão
de
operações

financeiras

fraudulentas

realizadas

por

terceiros
, via
sistemas

eletrônicos

disponibilizados
,
configuram

danos

morais

indenizáveis
se
não

há

demonstração
de
adoção
das
devidas

precauções
,
porque

há

quebra
do
dever
legal de
vigilância
. Deve-se
atentar

na

fixação
da
indenização

pelos

danos

morais
,
às

circunstâncias
dos
fatos
do
caso

concreto
,
evitando
o
enriquecimento

indevido
, mas
proporcionando
à
vítima

uma

satisfação
e
ao

ofensor
um
desestímulo
à
prática
de
condutas

abusivas
.(TJ-MG - AC: 10702073894686003 Uberlândia, Relator: Marco Aurélio Ferrara
Marcolino
(JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 27/05/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 15a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 14/06/2021)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente

comunicada

a

instituição

bancária
a
respeito
do golpe
praticado

por

terceiro
,
seu

correntista
,
deveria

tomar
as
providências
para
minimizar

os

danos
e
apurar

os

fatos
. O Dano moral é puro. O
prejuízo

independe
de
demonstração
.
Decorre da falta de diligência do apelado que ao

tomar

conhecimento
de
uma

fraude
, nada fez para
impedir

danos

maiores
.(
TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento
: 18/10/2022,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 25/10/2022)Recrudesce o
fato
de que o Boletim de
Ocorrência

anexado
sob ID 140641091,
foi

lavrado
no
mesmo

dia

em
que
o

reclamante

tomou

conhecimento
da
compra

lançada

em

seu

cartão
de
débito
.
Verifica
-se que
tal

informação

não

foi

contestada

pelo

reclamado
, o que
comprova
que
a

instituição

foi

devidamente

informada

na

mesma
data da
ocorrência
do
fato
.
Ocorre
que
a

instituição

financeira
,
ao

invés
de
apurar
as
operações

fraudulentas
e
verificar
se as
compras

teriam

sido

realizadas

pelo

autor
,
não

resolveu
de forma
administrativa
.Ao que
parece
,
na

verdade
, é que
a

instituição

financeira

não

cumpriu

a

obrigação
de
garantir
,
através
dos
recursos

tecnológicos
à
sua

disposição
, a
segurança
dos dados e das
operações

relativas

aos

serviços

prestados
, a
fim
de
serem

prevenidas

fraudes

como
o
caso
do
autor
.Desse modo,
por

não

ter

apurado
a
regularidade
das
operações

questionadas
e
ter

realizado
a
cobrança
integral,
a

administradora
do
cartão
de
crédito

causou

danos

ao

apelado
.Neste
caso
,
responsabilidade

objetiva
da
instituição

financeira
– que
não

conseguiu

afastá
-la com base
nos

incisos
I e II do § 3o do art. 14 do CDC –
os

prejuízos

advindos
da
fraude
, que se
classifica

como

fortuito

interno
da
atividade

bancária
,
devem
ser
absorvidos
pela
reclamada
.Neste
sentido
:PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DEILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça
pacificou

entendimento

segundo
o qual a
responsabilidade
das
instituições

financeiras
,
em

decorrência
de
fraudes

perpetradas

em

operações

bancárias
, se
dá

na

modalidade

objetiva
(
Súmula
479 do STJ).
Ademais
, o
ônus

probatório

relacionado

ao

direito
à
reparação

pelos

danos

sofridos

pelo

consumidor

deve

observar
o
disposto
no art. 14, caput e § 3o, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, que
estabelece
a
responsabilidade

objetiva do fornecedor e consagra a teoria da atividade
,
não

sendo

necessárias

maiores

considerações

acerca
da culpa. 6. No
presente

caso
, é
incontroverso
que
o

apelado

foi

vítima
de
fraude

bancária
,
através
da qual
foram

feitas

compras
e
pagamentos
com o
uso
do
cartão

por

terceiros

nas

modalidades
de
débito
e de
crédito
, 7.
Apesar
de o
apelante
alegar que o
autor

contribuiu

direta

ou

indiretamente
para o golpe
em

virtude
de
suposto

descuido

em

relação
a dados
pessoais

necessários
à
realização
das
operações

fraudulentas
,
não

há

provas
do
fornecimento

voluntário

ou

involuntário

desses
dados a
terceiros
. 7.1.
Ademais
, pela
narrativa
do
consumidor
, é
provável
que
tenha

sido

feita
a “
clonagem
” de
seu

cartão
, golpe
através
do qual
os
dados
deste

são

copiados
,
permitindo

aos

fraudadores
a
realização
de
operações

normalmente
. 7.2.
Ausente
a
demonstração
da
alegada

contribuição
do
consumidor
,
este

não

pode
ser
compelido
a
produzir

prova

negativa

quanto

ao

fato
de
ter

zelado

ou

não

pelo

cartão
e
seus
dados
pessoais
. 8.
A

instituição

financeira

não

cumpriu

sua

obrigação
de
garantir
,
através
dos
recursos

tecnológicos
à
sua

disposição
, a
segurança
dos dados e das
operações

relativas

aos

serviços

por

ela

prestados
, a
fim
de
serem

prevenidas

fraudes

como
a
sofrida

pelo

apelado
. 9. Diante da
verossimilhança da narrativa do consumidor e considerando a responsabilidade

objetiva
da
instituição

financeira
- que
não

conseguiu

afastá
-la com base
nos

incisos
I e II do § 3o do art. 14 do CDC -
os

prejuízos

advindos
da
fraude
, que se
classifica

como

fortuito

interno
da
atividade

bancária
e
decorreu
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
devem
ser
absorvidos

pelo

apelante
. (...) 12.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (
Acórdão
n. 07415748920208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a
Turma

Cível
, data de
julgamento
: 13/10/2021,
publicado
no DJE: 18/10/2021).A
segurança
das
operações

bancárias
é
dever

indeclinável
da
instituição

financeira
, e a
fraude

não

afasta
a
sua

responsabilidade
, tendo
em
vista que,
na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
possui
o
dever
de velar pela
segurança
dos dados
bancários
e das
operações

realizadas

pelos

seus

clientes
, sob
pena
de
indenizá-los

pelos

danos

por

eles

eventualmente

suportados
,
nos

moldes
dos
arts
. 14 e 17 da Lei n. 8.078/90 5. A
fraude
,
ao

integrar
o
risco
das
operações

bancárias
,
caracteriza

fortuito

interno
e,
nessa

ordem
,
não

tem
o
condão
de
configurar

a

excludente
do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.Nesse
sentido
, é o
teor
do
enunciado
n. 479 da
Súmula
do c. Superior Tribunal de Justiça,
segundo
o qual "As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
Embora

seja

tênue
a
linha

divisória
entre as
situações que mereçam a guarida do instituto do dano
moral e as que
representam

meros

aborrecimentos
,
tem
-se
entendido
que as
consequências
que
emanam
da
manipulação
da
conta

corrente

por

fraudadores
,
bem

assim

quando
o banco
mostra

desinteresse

em

adotar

pronta

solução
para o
evento
,
configuram

lesão

ao

patrimônio
moral do
correntista
,
haja
vista
os

sentimentos
de
insegurança
e
angústia

provocados
no
cliente
que
vê

sua

conta

violada
. Logo, a simples
privação
do
cliente
do
dinheiro
que
havia

em

sua

conta
e seria
usado
para
suas

necessidades

por

si

só

configura

dano
moral,
passível
de
reparação
.Em
sendo

inequívoco
o
vazamento
de dados
pessoais
da
autora
,
revela
-se
evidente
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
ré
a
quem

confiou

informações

sigilosas
,
não

lhe

sendo

garantida
a
devida

segurança
.Quanto à
fixação
da
indenização

decorrente
do
dano
moral,
entende
-se que
esta

não

pode ser inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos
, tais
como

os

narrados

nos
autos,
nem
ser
exorbitante

ao

ponto
de
ocasionar

enriquecimento

sem causa.Ao mesmo tempo deve -se desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima
,
levando
-se
em

consideração
,
ainda
, a
gravidade
do
dano
e o
grau
de
culpabilidade
do
agente
.
Destarte
,
sopesando
tais
parâmetros
,
tem
-se que,
na

hipótese
,
a

autora

sofreu
o
transtorno
,
dissabor
e
insegurança
de
ter

sua

conta

bancária

violada
.Posto
isto
,
em

consonância
com
os

fundamentos
retro
expendidos
,
Julgo

procedente
o
pedido
de
condenação
à
indenização

por

danos

materiais
, para a
restituição
do valor
debitado
da
conta
da
parte

autora
no valor de R$2.000,00 (
dois
mil reais),
acrescidos
de
juros
de mora a
partir
da
citação
e de
correção

monetária
da data da
compra
.
julgo

parcialmente

procedente
o
pedido
de
condenação
à
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$
3.000,00
(
três
mil reais),
acrescidos
de
juros
de mora
desde
o
ato

lesivo
e de
correção

monetária a partir do arbitramento .Sem custas e sem

honorários
(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Mérilly
Laís
Savan
Soares
Juíza

Leiga
S E N T E N Ç A
Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), data
registrada
no Sistema
PJe
.(
assinado

digitalmente
)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

preliminar
,
sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito,
sustentou
que: a)
não

houve

qualquer

falha
de
segurança
no
serviço

prestado
à
parte

reclamante
, tanto no que se
refere

às

transações

realizadas
,
quanto

em

relação
à
proteção
dos
seus
dados; b) a
transação

contestada

nos
autos
partiu
do
cartão

físico
, com chip e
inserção
da
senha

pessoal
de 4
dígitos
; c) ante a
ausência
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

materiais
,
tampouco

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso dos autos, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.
Preliminar rejeitada.

5.
Contestação
de
pagamento

por

intermediário
.
As
intermediadoras
de
pagamento
,
a

exemplo
das
instituições

financeiras
que
administram

cartão
de
crédito
,
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar

a

impugnação
de
algum

pagamento
(
chargeback
),
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se
a

impugnação
é
legítima

ou

não
. S
e a
intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifiquem
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
(N.U 1030190-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024).
No
caso
dos autos,
quanto
à
impugnação
da
cobrança

no valor de R$2.000,00,
observa
-se que
a
parte

reclamante

demonstrou

por

meio
dos
documentos

juntados
no ID 225651656/PJe2, que
efetuou
a
contestação
do
pagamento

exigido
.
Todavia
,
não

há

evidências
de que a
parte

reclamada

tomou

qualquer

providência

quanto
à
instauração
do
processo

administrativo
e
a

apuração
da
legitimidade
do
pagamento

contestado
.
Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
.

6.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
dos
documentos

apresentados
no ID 225651657/PJe2 (
faturas
de
cartão
de
crédito
). Assim, a
parte

reclamante

faz
jus
ao

dano
material
postulado
, no valor de R$2.000,00,
referente
à
quantia
que
foi

indevidamente

debitada
de
sua

conta

bancária
.

7.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor do
debitado

indevidamente
da
conta

bancária
da
parte

reclamante
(R$2.000,00), a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(
N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
publicado
no DJE 27/04/2022)
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20% do valor da condenação
, pela
parte

recorrente
.

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024